Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. VEÍCULO IMPEDIDO DE VIAJAR. DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO – TEMPO ESPERANDO O CONSERTO SEM ASSISTÊNCIA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. A autora afirma que adquiriu da recorrente uma passagem de ônibus com itinerário entre Teresina/PI e Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 02/06/2023. Alega que, durante o percurso, o ônibus apresentou falha mecânica, ficando mais de 5h esperando o conserto. Acrescenta que por volta das 5h do dia seguinte os passageiros foram alocados em uma churrascaria e que apenas às 17h, do dia 03/06/2023, retomou o curso ao seu destino.
3. Com amparo nessa narrativa, propôs a presente demanda requerendo R$12.000,00 pelos danos morais e R$33,00 pelos danos materiais. Na sentença, o pleito foi julgado procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$3.500,00, a título de compensação pelos danos morais sofridos, mais a reparação material.
4. Não se sustenta a tese de inexistência de descumprimento contratual e dano advindo de caso fortuito, porque este está na linha de desdobramentos dos serviços prestados, sendo previsível a necessidade manutenção dos veículos. Some-se a isso, que a lesão não surgiu apenas da falha mecânica no ônibus, mas principalmente da falta de assistência adequada aos passageiros.
5. A situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque a viagem teve tempo de duração muito superior ao inicialmente previsto. Ademais, a viagem foi interrompida, por mais ou menos 5horas, em razão de problema mecânico apresentado no ônibus que fazia a viagem, não sendo suficiente para amenizar ou ilidir a responsabilidade da empresa o fornecimento de refeição. Sem dúvida, o atraso constatado no caso em análise, superou o razoável, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais.
6. Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Entretanto, o valor arbitrado em R$3.500,00 como reparação dos danos morais, ultrapassou o que normalmente se concede em situações similares.
7. Por isso, atento aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a necessidade da compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, e o caráter da prevenção, julgo adequado a redução do valor do dano moral a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo os critérios de correção estabelecidos na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir a compensação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.